Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Processo : 0729017-39.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 100268775 e 100712534 dos autos originários n. 0710195-67.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que “ainda que tenha havido eventual dissolução irregular, tal fato também não gera a presunção de abuso de personalidade”. A agravante sustenta cabível o processamento do incidente, “pois inexiste ativo patrimonial em nome da empresa agravada e há a utilização maliciosa da pessoa jurídica desfalcada de ativo patrimonial para a satisfação de seus credores”. Destaca que, embora conste no site da Receita Federal que a empresa agravada encontra-se baixada, não há documento de baixa na junta comercial, pelo contrário, consta que a sociedade alterou sua sede para a cidade de Planaltina/GO. Ressalta que o presente caso não trata de mera insolvência ou dissolução irregular, mas sim de devida baixa da empresa. Reputa evidente indício de fraude e ocultação caracterizando abuso da personalidade jurídica a autorizar o procedimento postulado. Pede, liminarmente, a instauração do incidente e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, conforme a decisão hostilizada, não houve demonstração de ser cabível a medida extrema de desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Apesar disso, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, sequer foi alegado o periculum in mora pelo agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator